Tribunal: TJSP
Processo: 1030363-96.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. Ação declaratório combinada com indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. Ação declaratório combinada com indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu que versa sobre a ausência de responsabilidade, a restituição dos valores, os danos morais e termo inicial de juros moratórios. Primeiro, mantém-se a nulidade da contratação. Autora que sofreu descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado, em decorrência de fraude. Falsidade da assinatura constatada em perícia grafotécnica. Indevidos, portanto, os descontos das prestações mensais do benefício previdenciário da autora. Responsabilidade objetiva do réu. Cabe à instituição agir com cautela e não permitir a ocorrência de fraudes, especialmente, por seus correspondentes bancários.Deposito em conta corrente da autora do valor contratado que não é argumento apto, por si só, a afastar a fraude perpetrada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexigibilidade dos valores, restituição dos descontos e compensação mantidos. Segundo, afasta-se a indenização por danos morais. A indevida celebração de contrato de empréstimo em nome da consumidora gerou prejuízos apenas na esfera patrimonial. Caso singular. Petição inicial padronizada com caracterização de "ação predatória", para, artificialmente, a partir da fragmentação do litígio, buscar uma multiplicidade das indenizações. Parte que não indicou, concretamente, qual prejuízo extrapatrimonial advindo daquele contrato mencionado. Contrato celebrado em abril de 2021 e parte que tão somente promoveu a presente em setembro de 2023. Manteve-se inerte por longo período (2 anos). Demora para o ajuizamento da ação que revelou indiferença da autora quanto à contratação não comprovada pelo réu, o que demonstrou inexistência de abalo moral em virtude da conduta do banco. Precedentes da Turma julgadora. Terceiro, mantem-se o termo inicial dos juros moratórios como sendo a citação. Aplicação do artigo 405 do Código de Processo Civil. Ausente fundamento legal para se considerar como termo a data do arbitramento. E A sentença já favoreceu o réu, ao considerar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios, sem aplicação da Súmula no 54 do STJ, elemento mantido pela falta de recurso da parte autora. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. EXPEDIENTE USADO PELA PARTE AUTORA DE FRAGMENTAÇÃO DO LITÍGIO. OPÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDAS PARA AMPLIAR PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DENOMINADA "PREDATÓRIA". MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. Reconhecimento de litigância predatória. Parte que promoveu desnecessariamente 02 ações diferentes contra o mesmo banco réu, sob os mesmos argumentos e causa de pedir. Falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória", como objetivo único de multiplicação de reparações de danos morais. Reconhecimento, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de 5% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento).
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.